Tribunal: TJMT
Processo: 1037252-94.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037252-94.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSILEI RITA DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 017.427.211-17 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS TEMPUS - CNPJ: 29.494.037/0001-03 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E
menta:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA No 385/STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL
IN RE IPSA.
DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão da negativação e condenou à restituição de valores, mas afastou a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, bem como rejeitou o pedido de indenização por dano temporal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a Súmula no 385/STJ se aplica quando as demais anotações são posteriores à inscrição discutida; (
iii
) saber se houve dano temporal indenizável; e (
iv
) saber se os honorários devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pela
autora.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as inscrições restritivas existentes são posteriores à negativação impugnada, circunstância que
afasta a premissa de anotação legítima preexistente e impõe o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
.

4.
A indenização por dano moral deve ser fixada em R$
6
.000,00, valor compatível com a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da consumidora e os parâmetros adotados em casos análogos.

5.
O dano temporal não se configura pela simples utilização de canais administrativos de atendimento, quando não demonstrado dispêndio anormal de tempo, prejuízo concreto à rotina produtiva ou impacto autônomo na esfera pessoal, familiar ou profissional da consumidora.

6.
O proveito econômico da demanda abrange o valor do débito declarado inexigível, a restituição material e a indenização por danos morais, devendo essa base orientar a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A Súmula no 385/STJ não se aplica quando as demais inscrições em cadastro restritivo são posteriores à negativação indevida discutida nos autos. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, salvo existência de inscrição legítima preexistente. 3. O dano temporal exige prova de dispêndio anormal e relevante de tempo, com prejuízo autônomo distinto do dano moral. 4. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pela parte vencedora.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2o, 86, parágrafo único, e 1.010, III; CDC, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 385; STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362; STJ,
AREsp
3.170.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.04.2026; TJMT,
N.U 0001521-76.2006.8.11.0037,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021
;
N.U 1000613-38.2023.8.11.0091,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024
;
N.U 0002889-76.2016.8.11.0003,
Rel. Des.
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020
;

N.U 1032752-19.2023.8.11.0002, Rel. Desa.
Antônia
Siqueira Gonçalves, julgado em 25/02/2026
;
N.U 1006694-85.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
apelação
cível
interposto por
ROSILEI RITA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais e Temporais
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu, determinar o cancelamento definitivo da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e condenar o réu à restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, rejeitando o pedido de condenação em indenização por danos morais
.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que as d
uas
anotações existentes em seu nome seriam posteriores à negativação ora discutida, inexistindo inscrição legítima preexistente apta a afastar o dano moral presumido.

Defende, ainda, a configuração do dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido nas tentativas de solução administrativa da controvérsia.

Por fim, requer o recálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre o proveito econômico total obtido, compreendido também o valor do débito declarado inexigível.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, com a observação subsidiária de que, acaso reconhecido o dano moral, o valor indenizatório deveria ser fixado em patamar reduzido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
–

P

R

E

L

I

M

I

N

A

R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1.010, III, do CPC, que estabelece como requisito da apelação "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso, a apelante indicou, de forma precisa e direta, que o juízo de origem aplicou a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça a situação fática que não corresponde à sua hipótese de incidência, na medida em que as demais anotações registradas em seu nome eram
posteriores
à negativação discutida nos autos, e não preexistentes a ela.

Com efeito, as razões
recursais atacam os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:
“
(...)
Não
configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)”

(N.U 0001521-76.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)
(destaquei).

“(...)

Quando as razões esposadas no recurso de apelação

guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)”

(
Ap
36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018)

(N.U 1000613-38.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)
(destaquei).

Logo
,
r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

V

O

T

O

-

M

É

R

I

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrín
secos e extrínsecos,
conheço
o recurso de apelação.

Oponto controvertido consiste em analisara aplicabilidade ou não daSúmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que ainscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in
re

ipsa
.

No caso dos autos, a própria sentença reconheceu expressamente que as demais anotações registradas em nome da apelante
,
datadas de 17/08/2023 e 15/12/2023
são

posteriores
à negativação
em debate
, inserida em 09/04/2023. Diante dessa constatação, o juízo recorreu ao "histórico de conversas" e ao extrato do SPC para concluir, genericamente, que a autora seria "devedora contumaz" com "pendências financeiras legítimas e preexistentes".

Com as devidas vênias, a premissa utilizada na sentença é equivocada, porque parte de uma inferência fática que não encontra lastro nos próprios elementos reconhecidos na sentença e, além disso, desconsidera critérios consolidados para análise de dano moral em hipóteses de negativação indevida.

Em primeiro lugar, há uma contradição lógica interna. Se o próprio
decisum
reconhece que as demais inscrições são posteriores à negativação discutida (09/04/2023), não é possível qualificá-las como “preexistentes” para fins de caracterizar a autora como devedora contumaz naquele momento. A noção de preexistência, nesse contexto, é necessariamente temporal: apenas registros anteriores poderiam, em tese, influenciar a análise da repercussão da inscrição impugnada.

Em segundo lugar, a conclusão genérica de que a apelante seria “devedora contumaz” não pode ser extraída de forma abstrata de documentos como “histórico de conversas” sem a devida individualização das dívidas, sua exigibilidade, liquidez e, sobretudo, sua contemporaneidade em relação ao ato ilícito discutido. Tal raciocínio viola o dever de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC), na medida em que se apoia em juízo valorativo amplo e não demonstra, de forma concreta, como esses elementos afastariam o dano alegado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de inscrições legítimas
anteriores
pode, em determinadas hipóteses, afastar ou mitigar o dano moral (Súmula 385), mas jamais autoriza a utilização de registros
posteriores
para esse fim. Isso porque o dano decorrente da negativação indevida deve ser aferido à luz da situação fática existente no momento da inscrição irregular.

Assim, a premissa é inválida porque combina erro lógico (inversão temporal), deficiência de fundamentação e inadequada aplicação dos parâmetros jurisprudenciais sobre o tema.

Com essa conclusão, merece reforma a sentença para condenar a recorrida
à
indenizar a parte autora em razão dos danos morais,
in
re

ipsa
.

Em relação ao
quantum, a
fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os
critérios
da razoabilidade e
o critério
da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso, consideram-se a capacidade econômica da
empres
a, a vulnerabilidade d
a
consumidor
a
, a essencialidade do serviço e os transtornos da negativação indevida
, o
valor de R$
6
.000,00(
seis
mil reais)está em consonância com os parâmetros da Câmara
.

Ainda,
a parte apelante
sustenta que o tempo despendido em tentativas de resolução administrativa do conflito

por ligações telefônicas e pela plataforma Consumidor.gov
,
configura dano temporal indenizável, fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A tese não merece acolhimento.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida por parcela da doutrina e da jurisprudência como apta a gerar dano autônomo indenizável, pressupõe que o consumidor tenha sido compelido a despender tempo precioso e produtivo de forma anormal e excessiva para solucionar problema criado pelo fornecedor, em situação que supere o aborrecimento comum inerente às relações de consumo.

Não basta, portanto, a mera tentativa de contato ou a busca por plataformas de mediação consumerista para que o dano se configure.

A propósito:
“a
indenização por dano temporal somente é cabível quando demonstrado prejuízo específico e autônomo, distinto do já reparado pela compensação por dano moral.
”

(N.U 1006694-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

No caso dos autos, os elementos probatórios demonstram que a apelante realizou contatos com o apelado e utilizou canais de atendimento disponíveis, o que, por si só, não extrapola os dissabores ordinários que permeiam as relações de consumo.

Não há demonstração de que o tempo dispendido tenha sido anormalmente prolongado, de que tenha causado prejuízo concreto à rotina produtiva da apelante ou de que tenha gerado impacto relevante em sua esfera pessoal, familiar ou profissional que justifique indenização autônoma a esse título.

Mantenho, neste ponto, a sentença recorrida.

Por fim, a
apelante requer a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao seu patrono, sustentando que o proveito econômico deve abranger não apenas o valor da condenação em danos materiais, mas também o valor do débito declarado inexigível.

A pretensão merece acolhimento.

No caso, o proveito econômico da autora abrange: (i) a condenação em danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (
ii
) o valor do débito declarado inexigível, no montante de R$ 16.896,37 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), cuja inexigibilidade representa vantagem patrimonial concreta obtida pela autora; e (
iii
) o valor da indenização por danos morais ora fixada em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Todos esses valores compõem o proveito econômico total e devem servir de base de cálculo para os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, embora mantida a improcedência do pedido de indenização por dano temporal, verifica-se que a autora sucumbiu em parcela mínima de suas pretensões, tendo obtido êxito quanto ao núcleo essencial da demanda, consistente na declaração de inexigibilidade do débito, bem como na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a condenação integral do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade
e, no mérito,

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

para:
(i) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
acrescido de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso (negativação indevida), vedada a cumulação com quaisquer outros índices
; (
ii
) redimensionar os ônus sucumbenciais, para condenar integralmente o apelado ao pagamento das custas processuais e h
ono
rários advocatícios; (
iii
) fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da apelante em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico total da demanda, compreendendo o valor do débito declarado inexigível, o valor da condenação por danos materiais e o valor da indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Mantenho inalterados os demais capítulos da sentença recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026